Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005005-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACIRA MARIA SOARES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 326.210.271-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. PLANO ODONTOLÓGICO “ODONTOPREV S/A”. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DOS PROMOVIDOS.
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALSIDADE DE ASSINATURA. LAUDO PERICIAL. LEGITIMIDADE DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS EM PARTE PROVIDOS.

1.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

2.

Patente a legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).

3.

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

4.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida, sendo necessária a redução no caso concreto.

5.

Juros de mora a partir da citação.

6.

Recursos em parte providos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1005005-45.2021.8.11.0041

APELANTE: ODONTOPREV S/A e Outros.

APELADO: JACIRA MARIA SOARES DO ESPÍRITO SANTO.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
ODONTOPREV S/A
e
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no âmbito da Ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos materiais e morais proposta por
JACIRA MARIA SOARES DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente
os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito descrito em contrato Id. 69975263, condenando a devolução dos descontos mensais efetuados, de forma simples no valor de R$ 137,16 (cento e trinta e sete reais e dezesseis centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo dos descontos. Condenou solidariamente as partes requeridas, ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
. Via de consequência, ao final condenou solidariamente os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC (Id. 209495018 – pág. 1/8).

A apelante
ODONTOPREV S/A
, em suas razões recursais, sustenta a ausência de conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais; destaca que a narrativa dos autos não serve como base para sustentar o pedido de danos morais pela apelada; s
alienta a inexistência do dano moral, bem como, que o valor arbitrado em caso de manutenção deve condizer com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, requer o provimento do recurso, para o fim de afastar a indenização por danos morais e, na remota hipótese de entender que restaram configurados os danos morais, sejam minorados o seu valor (Id. 209495020 – pág. 1/11).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 209843650).

O
BANCO BRADESCO S/A
, por sua vez, recorre sustentando:
i)
ilegitimidade passiva por ser mero intermediário detentor da conta bancária onde os descontos são realizados;
ii)
inobservância das demais provas dos autos pelo Juízo
a quo
, tomando como prova absoluta o laudo pericial;
iii)
inexistência de danos morais;
iv)
pugna pela minoração do valor da condenação;
v)
aplicação dos juros a partir da sentença condenatória. Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, julgando-se improcedente a devolução dos danos materiais eis que não se beneficiou dos valores discutidos nos autos, bem como, a redução do
quantum
indenizatório, condizentes aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade (Id. 209495023 – pág. 1/12).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 209843662).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 209495026 – pág. 1/13).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
–
DA I
LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO BANCO BRADESCO S/A.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verberou o apelante Banco Bradesco S/A, a ilegitimidade passiva, sob o argumento que não há qualquer vinculo com a corré, atuando no caso em tela, apenas como mero prestador de serviços financeiros.

Dá análise dos autos, tenho que não
está configurada a ilegitimidade passiva, pois,
na qualidade de administrador da conta da autora/apelada, a instituição integra a cadeia de fornecedores de produto e serviços.

Logo, deve responder solidariamente pela falha na prestação de serviços, notadamente porque a responsabilidade solidária advém do risco da própria atividade financeira desempenhada pela instituição.

Sendo assim, nos termos do Art. 7.o, parágrafo único, do CDC, o Banco Bradesco é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, a fim de garantir a reparação do dano experimentado pela consumidora, parte hipossuficiente do negócio.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA SEGURADORA PROVIDO
. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta do consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora. Patente a legitimidade passiva da instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
(N.U 1007079-30.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
. Descontos não autorizados realizados pelo réu Banco Bradesco sobre a conta da autora em decorrência de contratação fraudulenta de plano odontológico da ré OdontoPrev. Perícia grafotécnica que demonstrou a ocorrência de fraude. Descontos indevidos. Restituição em dobro dos valores descontados. Danos morais configurados. Precedentes do TJSP. Indenização por danos morais bem fixada no patamar de R$ 7.000,00. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP - 1011242-28.2020.8.26.0554, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 04/10/2021, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2021).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, os recursos serão analisados conjuntamente, eis que as teses recursais de ambos os apelantes se equivalem.

Quanto ao mérito, extrai dos autos que a autora
JACIRA MARIA SOARES DO ESPÍRITO SANTO
propôs ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos materiais e morais em desfavor de
ODONTOPREV S/A
e
BANCO BRADESCO S/A
, aduzindo que é titular da conta corrente n. 7611-2, agência n. 2635, do banco requerido, sendo que constatou a existência de vários lançamentos de débitos sob o título de “Cobrança ODONTOPREV S/A” no valor de R$ 45,60 (quarenta e cinco reais e sessenta centavos),
contudo, sem que tenha havido quaisquer requerimentos de adesão da parte autora aos produtos comercializados pela primeira demandada.

Citados, os réus apresentaram contestações de ordem Ids. 209494940 e 209494959, sendo que, preliminarmente, suscitou o apelante
BANCO BRADESCO S/A
,
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não realizou nenhum contrato com a apelada, mas sim a empresa
ODONTOPREV S/A
, sendo que no caso atuou apenas como mero prestador de serviços financeiros.

Processado o feito, sobreveio sentença que julgou
procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito, devolução dos descontos mensais, de forma simples, acolhendo o pleito de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Esclareço, de pronto, que a relação estabelecida entre as partes aqui litigantes detém cunho consumerista, tendo em vista que a parte autora, ora apelada, se enquadra no conceito de consumidora, conforme determina o caput, do Art. 2o, do CDC e, os réus se subsomem ao conceito de fornecedores, nos termos do caput, do Art. 3o, do mesmo diploma legal, bem como, o Superior Tribunal de Justiça já editou a Súmula n. 297, dispondo que "
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse viés, conforme Art. 14, da Lei Federal n. 8.078/1990, que, como visto, é a norma de regência a ser aplicada no presente feito, "
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
".

Aplica-se, assim, ao caso em espeque a responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Desse modo, por esta teoria, é irrelevante a existência de culpa na conduta do agente para caracterizar a responsabilidade, bastando a presença do dano e do nexo causal.

Os requisitos, portanto, para a configuração da responsabilidade objetiva são: falha na prestação do serviço, dano e nexo causal.

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o dever de reparar o dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no §3o, do art. 14, do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito (falha na prestação do serviço) e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em deslinde, restou incontroversa a fraude na assinatura que embasou a suposta contratação do plano odontológico Odontoprev S/A
,
conforme conclusão do laudo pericial judicial vinculado ao Id. 209495010, assim, a teor do que preceitua o art.
373
,
I
, do
CPC
, aos requeridos incumbiam o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, logo, não ocorrendo, torna irrelevante a existência de culpa na conduta da instituição, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No caso dos autos, deve ser considerada a gravidade da conduta da parte ré ao efetuar descontos indevidos em conta bancária. Por certo, infelizmente, a conduta aqui demonstrada é praticada de forma reiterada por diversas prestadoras de serviços, conforme demonstra o expressivo número de demandas desta natureza enfrentadas rotineiramente por esta Corte, ensejando medida mais eficaz para prevenir a reiteração de práticas abusivas semelhantes pela requerida.

Assim, se nenhum documento apto a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada foi apresentado pelas apelantes, revelam-se indevidos os débitos levados a efeito na conta corrente da autora a título de adesão a plano odontológico.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço, inexistente a divida, há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, como estabelecida na r. sentença, em face da relação consumerista, incidente no art. 14, ‘caput’ do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sobre os danos morais, verifico reparo necessário a ser feito à conclusão sentencial, pois,
os descontos indevidos não se tratam de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Há se concluir que os fatos experimentados pela autora extrapolam o limite do mero aborrecimento, devendo responder os requeridos pelos danos causados à autora pelas irregularidades praticadas.

Com relação ao valor atribuído à indenização por danos morais, consigna-se que, não obstante inexistirem regras objetivas para sua fixação, é sabido que o julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-pedagógico, visando desestimular o ofensor a praticar novo ato ilícito.

Essa fixação, entretanto, encontra limites na vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.

Desta forma, tendo em conta que a autora sofreu poucos descontos indevidos em sua conta bancária, (fevereiro, março e maio de 2020), bem como ausentes de notícia acerca de maiores desdobramentos negativos experimentados pela parte, pelo conjunto probatório não configurou
situação excepcional que extrapolasse os dissabores cotidianos, a ponto de manter
a indenização fixada em primeiro grau em de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostrando neste caso,
excessiva.

Nessas condições, a sentença apelada deve ser reformada em parte, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), estando, inclusive,
dentro do patamar utilizado por essa Egrégia Corte em situações semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em conta corrente relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto à má-fé do credor, que não restou demonstrada.
(N.U 1003045-54.2021.8.11.0041, Câmara Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)
.

Os juros de mora incidem desde a citação em caso de responsabilidade contratual, nos moldes do artigo 405 do CC.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
os apelos para reformar a sentença objurgada, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da r. sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024